Tribunal: CARF
Processo: 15504.725483/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725483/2018-92
ACÓRDÃO
1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CECILIA ARMARIOS E INSTALACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a
pessoa jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a
exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização no prazo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725483/2018-92
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/BHE No 3206279, de 31 de agosto de 2018 (fls. 143 e 144),
com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir débitos em cobrança na
PGFN, cuja exigibilidade não estava suspensa, relacionados no Anexo único ao
ADE:

Cientificado do ADE em 11/09/2018 (fl. 295), o contribuinte apresentou em
25/09/2018, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fl. 2,
alegando que os débitos relacionados no anexo Único ao ADE foram incluídos em
parcelamento, cujas parcelas foram todas pagas. Informa que, em 25/09/2018,
também foi protocolado o requerimento de revisão e extinção de dívida ativa
referente a estes débitos.
Em 25/10/2018 foram juntados os documentos de fls. 142 a 271 e a petição
adicional de fls. 272 a 293 em que o contribuinte apresenta informações
adicionais à contestação à exclusão do Simples Nacional, cujos argumentos estão
sintetizados a seguir:
- os débitos relacionados no ato de exclusão foram parcelados nas modalidades
"art. 3o - Débitos Previdenciários" e "art. 3o - demais débitos", reabertura da Lei
no 11.941/2009, conforme documentos anexos;
- conforme provam os DARFs anexos, a empresa pagou o total de R$ 348.243,58
referentes aos débitos fazendários, cuja primeira parcela no valor de R$ 6.386,00
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725483/2018-92
3
foi quitada em 26/12/2013, sendo as demais quitadas dentro do prazo, e a última
em 16/10/2017, no valor de R$ 9.254,59;
- da mesma forma ocorreu com os débitos previdenciários, cujos pagamentos
realizados de 23/12/2013 a 16/10/2017 totalizaram R$ 93.366,49;
- mesmo diante da quitação integral dos débitos parcelados a empresa foi
excluída do Simples Nacional por conta deles;
- juntamente com a Contestação à Exclusão do Simples Nacional, por orientação
de servidor público, a empresa protocolizou Requerimentos de Revisão e Extinção
da Dívida Ativa, referente aos débitos consignados no ADE DRF/BHE no
3206279/2018, cujos Requerimentos foram indeferidos;
- ao analisar os requerimentos, a PGFN o fez em conjunto esclarecendo que "a
empresa não especificou a providência que pretende da PGFN, mas em casos
semelhantes ao apresentado pela interessada a providência requerida pelo
contribuinte é a inclusão dos pagamentos nas inscrições. Assim, a análise será
realizada por esse viés. Pois bem, segundo o § 3o do art. 16 da PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 07, de 15/10/2013: “art. 16 (...)
§ 3o O sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos previstos nesta Portaria que
não apresentar as informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado
em ato conjunto referido no caput, terá o pedido de parcelamento cancelado,
sem o restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, em decorrência do
requerimento efetuado.”
A Portaria no 31, de 02/02/2018 disciplinou o procedimento para CONSOLIDAÇÃO
das modalidades de parcelamento e pagamento à vista com utilização de créditos
decorrentes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de que trata o art. 17 da Lei n. 12.865, de 2013
(reaberturas da Lei n. 11.941, de 2009).
Assim, não observado os prazos estabelecidos para prestação de informações
para consolidação pela interessada, mostra-se regular a rejeição do parcelamento
na consolidação. Verifica-se, no sistema SIDA e no DIVIDA, que as inscrições em
nome da interessada foram devidamente bloqueadas no período para
negociação, o que efetivamente não ocorreu, tendo sido as modalidades do
parcelamento rejeitadas na consolidação, motivo pelo qual não existe
parcelamento válido, não podendo os recolhimentos feitos a esse título serem
imputados diretamente nas inscrições pela PGFN. Diante disso, INDEFIRO a
inclusão de pagamentos nas inscrições. Não obstante, os pagamentos feitos no
âmbito do parcelamento da Lei no 12.865/2013 podem ser objeto de pedido de
restituição dos valores na RFB, observando as orientações previstas na IN RFB no
1717/2017. Unidade Virtual da 1a Região/ VIDA 1, 27 de setembro de 2018.";
- afirma que, quando foi expedida a Portaria PGFN no 31/2018, não havia mais
débitos a serem consolidados, pois já haviam sido quitados os parcelamentos;
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725483/2018-92
4
- argui que a decisão da PGFN de excluir a empresa do Simples Nacional, por não
ter incluído os pagamentos do parcelamentos nas inscrições e Debcad foge ao
escopo da LC no 123/2006, bem como, a própria finalidade das leis que instituíram
o parcelamento;
não é razoável, nem proporcional, que a PGFN indefira o pedido de inclusão dos
pagamentos efetuados pela empresa a título de parcelamentos por ter ela
deixado de prestar informações para a consolidação dos débitos. Tal penalidade
está prevista em lei, somente pelo inadimplemento de prestações, que não é o
caso;
- uma Portaria não pode se sobrepor à lei, impondo penalidades que esta não
impôs, pois somente lei pode fazê-lo, conforme expresso no art. 97 do CTN;
- os débitos consignados no ADE não estão suspensos, mas extintos pelos
pagamentos integrais, devendo, pois, os pagamentos dos DARFs anexos,
recolhidos sob código 3841 e 3796 serem imputados às inscrições e ao Debcad;
- a decisão que excluiu o contribuinte do parcelamento da Lei no 12865/2013
(reabertura da Lei no 11941/2009) pela falta de informações na consolidação fere
os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
- a desproporcionalidade e irrazoabilidade da referida decisão é tamanha que
levou a outra decisão ainda mais grave e prejudicial à empresa, que é a exclusão
do Simples Nacional;
- a empresa sempre agiu com boa-fé, pagando regularmente todas as prestações
dos parcelamentos, até a quitação integral dos mesmo. Não houve qualquer
prejuízo ao fisco, ou seja, a finalidade da lei foi cumprida.
Transcreve decisões judiciais para corroborar seu entendimento.
Ao final requer:
a) sejam revogadas as decisões que rejeitaram e cancelaram os Parcelamentos;
b) seja deferida e processada a inclusão dos pagamentos dos Darf’s anexos,
recolhidos sob o código 3841, nas Inscrições dos Débitos Fazendários, com
exceção daqueles da Inscrição 60 4 13 014346-26 e, dos pagamentos dos Darf’s
anexos, recolhidos sob o código 3796, no Debcad 556646592 e na Inscrição 60 4
13 014346-26 – Débitos Previdenciários;
c) sejam julgados extintos pelo pagamento e baixados os Débitos Previdenciários
e os Débitos Fazendários, relacionados Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
DRF/BHE No 3206279, de 31 de agosto de 2018;
d) seja cancelado/revogado/anulado o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE No
3206279, de 31 de agosto de2018, mantendo-se a Empresa Requerente, no
Simples Nacional;
e) caso a PGFN entenda serem indispensáveis a prestação de informações para a
consolidação, seja, novamente, oportunizada à empresa condições para fazê-lo,
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725483/2018-92
5
através da reabertura de prazo para esta finalidade. Suspendendo-se, por óbvio,
os efeitos das decisões ora impugnadas, principalmente do ADE DRF/BHE no
3206279/2018.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob os seguintes fundamentos:
Ocorre que não cabe a esta DRJ se manifestar acerca de parcelamentos no âmbito
da PGFN, que já se pronunciou a este respeito indeferindo o pedido do
contribuinte.
O presente processo administrativo não tem por objeto a cobrança dos débitos
motivadores do ADE DRF/BHE No 3206279, o que tramita em processos próprios
junto à PGFN, mas sim o julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada contra apreciação da autoridade competente em razão da exclusão
do Simples Nacional, verificando se o contribuinte procedeu a regularização dos
fatos que ensejaram a sua exclusão do regime tributário simplificado, no prazo
legal de trinta dias, conforme previsto na Lei Complementar no 123/2006.
Como os débitos motivadores do ato de exclusão não foram regularizados no
prazo de trinta dias contados da sua ciência, o ADE DRF/BHE no 3206279 deve ser
mantido.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
do contribuinte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário aduzindo, em suma, o mesmo já disposto em sua manifestação de
inconformidade.
Na oportunidade do julgamento ocorrido na sessão de 10 de maio de 2024, a 2a
Turma Extraordinária resolveu converter o julgamento em diligência por meio da Resolução 1002-
000.522, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em baixar o
processo em diligência à Unidade de Origem, a fim de que oficie à PGFN para que
esclareça se os débitos constantes no anexo do Ato declaratório de Exclusão do
Simples Nacional que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples estavam
(ou não) quitados ou com exigibilidade suspensa na data de 31/08/2018, data de
emissão do referido ADE, nos termos do voto do relator.

Ato contínuo, instada a se manifestar, a PGFN exarou despacho (e-fls. 482/484)
explanando sobre a sistemática da adesão aos parcelamentos e concluiu que a exclusão da
recorrente teria acontecido corretamente, nos seguintes termos:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725483/2018-92
6
Portanto, em 31/08/2018, os débitos eram plenamente exigíveis, não obstante a
existência de recolhimentos feitos, no âmbito do Parcelamento da Lei 12.865, de
2013, tendo em vista que a consolidação tardia e a consequente quitação
somente ocorreram em 2023.
Nesse contexto, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional obedeceu aos
parâmetros legais e à situação do débito vigente à época.

Após as conclusões acima, ao contribuinte foi concedida vistas (e-fls. 487) para se
manifestar no prazo de 30 dias, pelo que fez contestando as conclusões da PGFN e, basicamente
repetindo os termos da manifestação de inconformidade e do Acórdão recorrido de que as
regras/procedimentos/prazos para a consolidação dos débitos parcelados através da reabertura da Lei n.o
11.941/2009, pela Lei n.o 12.865/2013, que é o caso em tela, somente veio a ser exigida/regulamentada Portaria
PGFN no 31, de 2 de fevereiro de 2018. Porém, quando da expedição – 02/02/2018 - e publicação – 05/02/2018 - desta
Portaria, não havia mais débito a ser consolidado pela Recorrente, haja vista que os Parcelamentos já se encontravam
todos integralmente quitados: últimas parcelas (Débitos Fazendários e Débitos Previdenciários) foram quitadas
outubro de 2017, portanto, meses antes da expedida desta Portaria.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A Recorrente foi excluído do Simples Nacional devido a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Em suas razões de defesa, a Recorrente alega que o débito estava quitado na data
da exclusão, já que havia aderido à parcelamento e honrado com todas as parcelas, embora
admita não ter apresentado informações necessárias à consolidação, razão pela qual a PGFN teria
procedido com a exclusão do parcelamento.
Diante disso, segundo a lei é lícita a exclusão de contribuintes do Simples Nacional
que possuam débitos com exigibilidade não suspensa, e o recorrente reconheceu a dívida e,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725483/2018-92
7
apesar ter buscado aderir a parcelamento e ter realizado diversos pagamentos imaginando que o
parcelamento estaria ativo, o fato é que a exclusão do parcelamento ocorreu pelo fato do
contribuinte não ter repassado informações necessárias à consolidação, prerrogativa esta
analisada no âmbito da PGFN e que este colegiado não poderia se imiscuir, tendo em vista que a
análise do presente pleito passa pelos motivos ensejadores da exclusão do Simples, conforme
mencionado na decisão recorrida.
Conforme relatório, na oportunidade do julgamento ocorrido na sessão de 10 de
maio de 2024, a 2a Turma Extraordinária resolveu converter o julgamento em diligência por meio
da Resolução 1002-000.522, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em baixar o
processo em diligência à Unidade de Origem, a fim de que oficie à PGFN para que
esclareça se os débitos constantes no anexo do Ato declaratório de Exclusão do
Simples Nacional que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples estavam
(ou não) quitados ou com exigibilidade suspensa na data de 31/08/2018, data de
emissão do referido ADE, nos termos do voto do relator.

Ato contínuo, instada a se manifestar, a PGFN exarou despacho (e-fls. 482/484)
explanando sobre a sistemática da adesão aos parcelamentos e concluiu que a exclusão da
recorrente teria acontecido corretamente, nos seguintes termos:
A PGFN foi instada a se manifestar em relação a conversão em diligência e emitiu o
despacho (e-fls. 482/484) explicando a sistemática e os efeitos da adesão aos parcelamentos e
concluiu que a exclusão da recorrente teria acontecido corretamente, nos seguintes termos:

Os débitos a que se referem o anexo mencionado são os consubstanciados no
DEBCAD 55.664.659-2 e nas CDA 60 2 99 012866-57, 60 6 99 030540-35, 60 2 13
001122-84 e 60 4 13 014356-26, todos incluídos no parcelamento instituído pela
Lei 11.941, de 2009, e reaberto pela Lei 12.865, de 2013.
O pedido de parcelamento dos débitos previdenciários foi feito em 18/12/2013 e
dos demais débitos, em 17/12/2013.
(...)Esclarece-se.
A Lei 11.941, de 2009 (assim como sua reabertura pela Lei 13.685, de 2013)
veiculou regime especial por meio do qual podiam ser pagos ou parcelados, em
até 180 (cento e oitenta) meses, os débitos administrados pela Receita Federal do
Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como
os débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material
de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725483/2018-92
8
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no
6.006/2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados.
O parcelamento foi regulamentado com múltiplas fases, operando-se, em
momentos distintos, a adesão, o pagamento da primeira parcela, e a consolidação
do benefício, conforme o art. 12 da Lei n° 11.941/2009 e, no tocante ao caso em
questão, os arts. 12, 14 e 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB No 06, de
22/07/2009 e arts. 2o e ss, da Portaria Conjunta PGFN/RFB 31, de 05 de fevereiro
de 2018.
As etapas do parcelamento da Lei no 11.941/2009 são sucessivas, lógicas e
preclusivas, de modo que a não realização dos atos concernentes a uma das
etapas impede a participação na etapa subsequente. A não apresentação dos
dados para consolidação implica o cancelamento do benefício, nos termos do §3o
do art. 14 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 6/2009.
Os débitos do devedor que apresentou pedido de parcelamento da Lei no
11.941/2009 permaneceram com a exigibilidade suspensa, até o fim da fase de
consolidação, por força do art. 127 da Lei n° 12.249/2010. Após essa data, a
manutenção da suspensão da exigibilidade dependia da prestação de
informações para consolidação, o que, no caso, não ocorreu, no prazo
legalmente concedido. Confira-se na lista de eventos relacionados a esse
parcelamento:
(...)Corrobora essa afirmativa o fato de o contribuinte ter protocolado
requerimento sob o n° 02421552023, mencionado nos autos, justamente para
buscar a consolidação tardia do referido parcelamento, o que só ocorreu em
09/11/2023 e em 10/11/2023, por concessão excepcional da Fazenda Nacional,
já que os requisitos legais para a formalização e o deferimento do benefício não
foram cumpridos na data aprazada.
(...)Portanto, em 31/08/2018, os débitos eram plenamente exigíveis, não
obstante a existência de recolhimentos feitos, no âmbito do Parcelamento da
Lei 12.865, de 2013, tendo em vista que a consolidação tardia e a consequente
quitação somente ocorreram em 2023.
Nesse contexto, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional obedeceu aos
parâmetros legais e à situação do débito vigente à época.

Vale destacar ainda, conforme abordado pela DRJ, a PGFN que tem a competência
legal para decidir sobre parcelamentos de débitos inscritos em DAU, já analisou o requerimento de
revisão do parcelamento/dívida inscrita e já o indeferiu (e-fls. 269). Assim, não há dúvida de que
os débitos inscritos se encontravam ativos quando do momento da ciência do ADE de exclusão,
como se nota no documento de e-fls. 10:

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725483/2018-92
9

Dessa forma, a recorrente, no dia 28 de setembro de 2018, quando da Ciência do
ADE de 31 de agosto de 2018 (e-fls.143 e 144) já sabia da existência da dívida, razão pela qual,
caberia a regularização da pendência no prazo legal para que pudesse evitar a exclusão ou
requerer novamente a opção pelo sistema simplificado, mas não o fez.
Deve-se destacar ainda, que apesar da recorrente sustentar que quando foi
expedida a Portaria PGFN no 31/2018, não havia mais débitos a serem consolidados, pois já
haviam sido quitados os parcelamentos, portanto os documentos solicitados pela PGFN não
poderiam ser exigidos para a consolidação do parcelamento, vale esclarecer, todavia, que consta
dos autos que o § 3o do art. 16 da PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 07 de 15/10/2013, já era
clara no sentido de determinar o cancelamento do pedido de parcelamento diante da ausência de
documentos solicitados pela PGFN, in verbis :
“art. 16 (...)
§ 3o O sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos previstos nesta Portaria que
não apresentar as informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado
em ato conjunto referido no caput, terá o pedido de parcelamento cancelado,
sem o restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, em decorrência do
requerimento efetuado.”
Sendo assim, entendo que a empresa foi corretamente excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/BHE No
3206279, de 31 de agosto de 2018 (fls. 143 e 144), com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão
de possuir débitos em cobrança na PGFN, cuja exigibilidade não estava suspensa, relacionados no
Anexo único ao ADE, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que
assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725483/2018-92
10
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da
respectiva ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos: (...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão; (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Isto posto, como não houve a regularização do débito no prazo estabelecido, voto
por negar provimento ao Recurso, tendo em vista que os parcelamentos mencionados pela
recorrente não chegaram a ser consolidados relegando a preexistência de débitos incompatíveis
com a sistemática do Simples Nacional.

Conclusão
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 513
DF CARF MF
Original